Tribunal: STF
Processo: ARE 1325881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Direito Constitucional e Tributário. Embargos à execução fiscal em que se persegue crédito relativo à diferença de ICMS e multa administrativa aplicada em auto de infração, por recolhimento a menor daquele imposto. Alegação do embargante de que está correta a base de cálculo por ele utilizada, por se tratar de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Sentença de procedência. Apelação do Estado. Tese no sentido da aplicabilidade do Convênio ICMS nº 66/88, nos termos do disposto pelo artigo 34, § 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Descabimento. Entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os Estados e o Distrito Federal somente poderiam criar normas gerais de transição estritamente necessárias para instituição do ICMS. Hipótese dos autos diversa. Base de cálculo prevista no Decreto-Lei nº 406/68 (artigo 2º, I, § 1º), norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do Convênio ICMS nº 66/88. Honorários advocatícios. Ônus do embargado. Princípio da sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 155, § 2º, XII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, destacado na sentença, os estados e o Distrito Federal somente poderiam criar as normas gerais de transição estritamente necessárias para instituição do novo tributo, resultado da agregação dos serviços de comunicação e de transporte à circulação de mercadorias (ICMS). Como as normas relativas à instituição do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias foram recepcionadas pela Constituição (DL 406/1968), o Convênio 66/1988 não poderia modificá-las, nem revogá-las. Portanto, a apuração do tributo devido nas operações de circulação de mercadorias não poderia ser majorada com base no Convênio Confaz ICMS 66/1988 (RE 488448 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. 28/08/2012, Segunda Turma).
    (...)
    Assim, não se pode falar, nesse ponto, em omissão legislativa capaz de autorizar o exercício, pelos Estados, por meio do Convênio ICMS nº 66, de 16/12/1988, da competência prevista no artigo 34, § 8º do ADCT. Logo, descabe a aplicação do artigo 9º, II do referido Convênio. Nota-se, outrossim, que a hipótese em exame nem de longe enquadra-se no entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 977090/ES 2 , citado pelo Estado apelante. Aqui, temos base de cálculo aplicada em conformidade com disposição contida no Decreto-Lei nº 406/68, afastando a incidência do Convênio ICMS nº 66/88. No precedente, a tese é no sentido da impossibilidade de o contribuinte, anteriormente à vigência da Lei Complementar 87/96, creditar-se de ICMS recolhido em razão de aquisição de materiais de uso e consumo sob a égide do Convênio ICMS nº 66/88. Nem se diga que a apelada deveria comprovar o implemento das condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto-Lei nº 406/68, na medida em que não foi o descumprimento de qualquer destas condições a razão de sua autuação pelo agente fiscal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente